Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001377-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IVONILDE LEAO PREZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IVONILDE LEAO PREZA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 32772497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROPOSITURA VISANDO À NULIDADE DOS ATOS DE EFETIVAÇÃO, ESTABILIDADE E APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDO INGRESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NA DEMANDA – DESNECESSIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 114 DO CPC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 114 do CPC, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
Despiciendo o ingresso do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria da demandada, pois esse fato, por não relacionar-se, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.” (TJMT, AI 1001377-11.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/06/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 48523482), estes foram rejeitados em id. 67722465.
Irresignada, a recorrente aduz ofensa aos artigos 1.022, I e 1.025, do CPC, ao afirmar que “(...) entendendo este E. Tribunal que os artigos de Lei não foram analisados e prequestionados, o que se cogita meramente por precaução, evitando-se alegação de ausência de requisitos para o conhecimento e processamento recursal em razão das ofensas aos artigos 1.022, I, e 1.025, do NCPC, a Recorrente lança questão relativa à nulidade do acórdão por referidas afrontas, o que certamente será superada, por visível prequestionamento das questões”.
Sustenta também violação aos artigos 118 e 1.019, I, do CPC, defendendo que há “(...) necessidade de intimação dos terceiros/interessados, quer pela disposição contida no artigo 1.019, II, do NCPC, ou pela disposição contida no artigo 118, do NCPC; ressalta-se que, na verdade, todos os interessados na lide foram cadastrados como partes no recurso de Agravo de Instrumento”, pois o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o ISSPL-MT também são partes diretamente atingidas pela decisão agravada.
Ainda, assevera a ocorrência de afronta aos artigos 114 e 115, II, do CPC, eis que “(...)por se tratar a aposentadoria da Recorrente de ato administrativo complexo, referendado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, que tem capacidade postulatória para defender seus atos, com aval do Ministério Público de Contas, e existindo pleito do Recorrido de invalidação, por arrastamento, do ato de aposentadoria em questão, deve, sim, o TCE-MT integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, posto que guarda relação direta a natureza da relação jurídica controvertida”.
Recurso tempestivo (id. 76231479) e preparado (id. 76251966).
Contrarrazões em id. 79335989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, embora a recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 1.022, I e 1.025, do CPC, não foi apontada de forma específica e individualizada a contradição/obscuridade do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, a recorrente alega que há necessidade de intimação dos terceiros interessados, conforme disposto pelos artigos 118 e 1.019, II, do CPC, eis que, na verdade, todos os interessados foram cadastrados como parte no recurso de agravo de instrumento.
No acórdão impugnado ficou consignado que os terceiros interessados não foram cadastrados como agravados no recurso, tampouco são afetados pela decisão, inexistindo obrigatoriedade de intimação, senão vejamos:
“De início, esclareço que em petição colacionada no Id 43169959, a agravante Ivonilde Leão Preza requereu o chamamento do feito à ordem, com a retirada do processo da pauta de julgamento do dia 02/6/2020, em razão da ausência de intimação dos terceiros/interessados (Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ISSPL/MT) para a apresentação das contrarrazões, contrariando, assim, as previsões dos arts. 1.019, II, do CPC, e 5o, LV, da CRFB.
O pedido, entretanto, não merece acolhimento, pois o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, conquanto corréus da agravante na demanda de origem, não figuram como agravados, isto é, como partes atingidas diretamente pela decisão recorrida, sendo, na verdade, meros litisconsortes passivos interessados no resultado do agravo de instrumento.
Nesse mesmo sentido, vide o REsp 1138094/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010.
Acresça-se que a própria agravante, na petição do recurso de agravo de instrumento, indicou apenas o Ministério Público como parte agravada, referindo-se aos demais réus na demanda como “terceiros interessados (litisconsortes passivos).
Posto isso, indefiro o pedido de intimação dos corréus como agravados no presente recurso.” (id. 47576963) (g.n.)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. PROCURAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS QUE NÃO FIGURAM COMO PARTES AGRAVANTES. JUNTADA. DESNECESSIDADE. ART. 525, I, DO CPC/73. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada que julgou prejudicado o recurso especial, em razão de superveniente perda de objeto. Reconsideração. 2. No caso, os litisconsortes passivos não figuraram no agravo de instrumento interposto pela corré como agravantes, sendo meros interessados no resultado do julgamento do recurso. Assim, os documentos mencionados na contraminuta são peças facultativas, motivo pelo qual a falta de juntada das procurações outorgadas aos advogados dos litisconsortes passivos não pode acarretar o não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 371387 SP 2013/0222519-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019). (g.n.)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCEITO DE 'PARTE AGRAVADA' PARA OS FINS DO ART. 525, INC. I, DO CPC. PROCURAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. PEÇA FACULTATIVA, NÃO ESSENCIAL.
1. Tratava-se, de início, de ação civil pública por improbidade administrativa promovida pela Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo e pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do ora recorrente e de outros co-réus.
2. Com o deferimento de requerimento da União para integrar o feito na qualidade de co-autora, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra o deslocamento do feito à Justiça Federal.
Decisão da origem negou seguimento a este recurso, com base no art. 525, inc. I, do CPC, por ausência de cópia das procurações outorgadas aos demais co-réus, considerando-os, para os efeitos do referido dispositivo, como agravados .
3. Ocorre que os litisconsortes passivos não são agravados, mas meros interessados no resultado do agravo de instrumento . De rigor técnico pontuar que agravados são apenas aqueles prestigiados pela decisão agravada, ou seja, a União, o MPF e a Codesa.
4. Daí porque os documentos mencionados no acórdão recorrido são peças facultativas que não são essenciais para o julgamento da controvérsia, motivo pelo qual a inocorrência da juntada de cópias suas aos autos não pode acarretar o não-conhecimento do agravo de instrumento .
5. Recurso especial provido."
(REsp 1.138.094⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES , SEGUNDA TURMA, julgado em 24⁄08⁄2010, DJe de 30⁄09⁄2010) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 118 e 1.019, II, do CPC, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação do STJ.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 47576963):
“In casu, a ação civil pública de origem visa à declaração de nulidade dos atos administrativos, emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à agravante efetividade (Ato OS/MD/027/90), estabilidade extraordinária (Ato no 1.514/99) e aposentadoria (Ato no 180/2012), em virtude do possível não preenchimento dos requisitos legais e constitucionais necessários para a obtenção de tais benefícios (Id 32274958, p. 151/195).
Em consequência, não se discute nessa demanda os critérios de cálculo de proventos ou de revisão do ato concessório do benefício previdenciário da agravante, como destacou o magistrado na decisão recorrida, mas apenas a possível nulidade dos atos que a efetivaram e estabilizaram no serviço público e as consequências do eventual desfazimento dos mesmos no que tange à sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.
Destarte, resta evidente a desnecessidade de participação do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria da agravante, pois esse fato, por não relacionar-se, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.
Noutros termos, considerando que a efetividade, a estabilização e a aposentadoria da agravante foram concedidas por atos administrativos emanados exclusivamente da Assembleia Legislativa e que a demanda visa apenas à nulidade de tais atos, não há falar-se em litisconsórcio passivo necessário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja ausência na demanda não retirará a eficácia ou validade de futura e eventual sentença de procedência.
Ademais, em sendo reconhecida a nulidade dos atos em questão, a insubsistência dos demais benefícios e da aposentadoria da agravante ocorrerá como mero reflexo, isto é, mera consequência da decisão judicial, sem relação direta com a atuação administrativa do Tribunal de Contas Estadual.
Nessa mesma linha, veja-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da Justiça no presente recurso, verbis:
‘Na hipótese, conforme citado em linhas volvidas, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face da ora Agravante, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e do Estado de Mato Grosso com escopo de anular ato administrativo que concedeu estabilidade e progressão funcional a diversos servidores daquela casa de lei estadual.
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não foi incluso no polo passivo da demanda por uma única razão, não há relação jurídica controvertida entre as partes, ou decorrente de disposição legal.
Ao que tudo indica nesta via estreita de cognição sumária, a Corte de Contas Estadual apenas analisou os documentos relativos ao registro de aposentadoria da recorrente confeccionados e encaminhados pela Assembleia Legislativa Estadual.
O órgão fiscalizador em momento algum foi provocado acerca dos fatos debatidos ação de origem e sequer apresentou documentos que contribuíssem para constituição do feito, colhe-se, que apenas cumpriu sua função de controle quanto ao ponto apresentado, qual seja, aposentadoria da servidora ora agravante Ivoneide Leão Preza.
Observa-se desta forma, inexistência de interesse quanto ao direito material postulado, pois a decisão que vier a ser prolatada pelo Judiciário na demanda apresentada, em nada tocará o TCE/MT.
Portanto, ilegítimo o Tribunal de Contas Estadual para compor o polo passivo da demanda’. (Id 39253456)
Registre-se, por fim, que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, que atua como órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização dos recursos públicos, são dotadas de caráter técnico-administrativo e não jurisdicional. Em consequência, não produzem coisa julgada e, por óbvio, não vinculam a atuação do Poder Judiciário, sendo este mais um motivo para afastar-se a formação de litisconsórcio no caso concreto, eis que a eventual sentença a ser proferida no juízo de piso não será atingida em sua eficácia pela ausência da Corte de Contas na lide.” (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, a recorrente apenas aduz que há violação ao artigo 114, do CPC, ao argumento de que a aposentadoria se trata de ato administrativo complexo e referendado pelo próprio Tribunal de Contas.
Partindo dessa premissa, percebe-se que a recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, qual seja, o fato de que a efetividade, a estabilização e a aposentadoria da agravante foram concedidas por atos administrativos emanados exclusivamente da Assembleia Legislativa e que a demanda visa apenas à nulidade de tais atos, inexistindo relação jurídica que afete o Tribunal de Contas Estadual, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça